Tribunal: TJES
Processo: 5000235-42.2022.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000235-42.2022.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OTAVIO ALFREDO CARDOSO
RECORRIDO: DENIVAM COUTINHO DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000235-42.2022.8.08.0023

RECORRENTE: OTAVIO ALFREDO CARDOSO

RECORRIDO: DENIVAM COUTINHO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

EMENTA: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. ÔNUS DA PROVA.
RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais (perda de lavoura de café e banana) e morais decorrentes de incêndio que atingiu sua propriedade rural. O autor alega que o fogo se originou na propriedade vizinha do réu por ato culposo ou doloso deste.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se restou comprovado o nexo de causalidade e a responsabilidade do réu pelo início do incêndio, ônus que compete ao autor nos termos do art. 373, I, do CPC.

RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, composto por boletim de ocorrência e depoimentos testemunhais, mostrou-se insuficiente e contraditório para determinar o local exato da origem do fogo ou a conduta ilícita do requerido.

Diante da impossibilidade de verificar o local de origem do incêndio e a ausência de prova do fato constitutivo do direito autoral, não há como atribuir responsabilidade civil ao réu (arts. 186 e 927 do CC). 5. Manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Inexistindo prova concreta da origem do incêndio e do nexo causal com a conduta do vizinho, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por ausência de prova do fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC).

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 373, I;

CC, arts. 186 e 927;

Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
OTAVIO ALFREDO CARDOSO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
DENIVAM COUTINHO DA SILVA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 15690312), o recorrente alega que existe prova de que o incêndio se originou na propriedade do requerido, motivo pelo qual pretende o acolhimento do pedido de danos materiais e morais.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 15690315).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

No mérito, comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso.

Pelo BU anexado ao ID 15690158 observo que a questão se refere a um incêndio ocorrido em 04/11/2019, na localidade de Solidão, em Iconha/ES, alegando o autor que o mesmo se iniciou na propriedade vizinha, de responsabilidade do requerido, se alastrando para a sua.

Já o requerido sustenta que inexiste prova do alegado, considerando que as propriedades são cortadas por uma estrada de terra, de forma que o incêndio poderia ter se originado até por uma simples “guimba de cigarro”.

Em AIJ foi colhido o depoimento do informante Vanderli Carlos Justi, considerando ser genro do autor, alegando que tomou conhecimento do incêndio pois o requerido estaria tentando “apagar o fogo” que se originou em uma casa de marimbondo. Em sequência, foi colhido o depoimento de Antonio Marcos Santos Ayres, que não trouxe maiores detalhes ao ocorrido (ID 15690308). Não há como desconsiderar que o referido relato contrasta com a alegação contida na inicial de que o incêndio teria sido dolosamente realizado pelo autor, com o fim de queimar entulhos em sua propriedade, tornando os referidos relatos desprovidos de credibilidade.

De toda sorte, inexiste prova concreta de onde, de fato, se originou o incêndio, não podendo atribuir, com certeza, que o mesmo adveio da propriedade do requerido, ou, ainda, que este tenha dado causa ao fato.

De acordo com a regra geral sobre a distribuição estática do ônus da prova, prevista no art. 373,
caput
, do CPC, o autor tem o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito e o réu tem o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Conforme mencionado, o fato constitutivo do direito autoral não está comprovado nos autos, motivo pelo qual improcede o pedido inicial referente ao ressarcimento do prejuízo suportado pelo autor com café conilon e banana prata.

Da mesma forma, afasto o pedido de danos morais, uma vez que ausente o ato ilícito praticado pelo réu, pressuposto essencial da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)